Tribunal: STF
Processo: HC 266929
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.056.331/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal). 
Conforme relatado: 

Segundo restou comprovado, em 04 de março de 2011, o ora peticionário Vagner, agindo em conjunto e com unidade de desígnios com pessoa não identificada, constrangeu, mediante grave ameaça e condicional restrição da liberdade, a vítima “G. A. P. B.”, protegida pelo Provimento 32/00 da CG do TJSP, a fazer alguma coisa, com o intuito de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica. 
Consta que o ora requerente Vagner, previamente ajustado com outra pessoa não identificada, dirigiu-se até a residência da vítima e, em posse de arma de fogo, apresentou-se como policial. Vagner disse ao ofendido que ele estava sendo acusado de participar de um roubo e teria que pagar R$ 200.000,00 para não ser preso. Como o ofendido não possuía a quantia requerida, acordou-se o pagamento de R$ 24.000,00, tendo sido realizado um depósito de R$ 20.000,00 na conta do ora peticionário Vagner. Além do valor depositado, o ofendido foi obrigado a entregar R$ 4.000,00 em espécie, além de seu veículo GM/Montana, placa EAC1561. Ocorre que, no dia seguinte, a vítima foi à Delegacia de Polícia para comunicar a extorsão.

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE EXTORSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRNDO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. PRECEDENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “nenhuma justificativa idônea ou plausível foi apresentada para aplicar o regime mais rigoroso em desfavor do Paciente. Mera indicação de maus antecedentes não justifica o regime prisional mais rigoroso”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para estabelecer o regime semiaberto.
É o relatório. Decido. 

Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 847.923/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 5 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente